Tribunal: TJPA
Processo: 0810844-04.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810844-04.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSIVAM CONCEIÇÃO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Na espécie, há lacuna probatória que inviabiliza a condenação do acusado, porquanto além de a vítima não ter sido ouvida em juízo, o policial que serviu de testemunha não presenciou o momento da ação delitiva, deixando de clarificar de forma satisfatória de que maneira recuperou a
res furtiva
, havendo dúvida razoável sobre a autoria do crime.

2. Destarte, prevalece o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “a existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que o réu foi o autor do furto, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser mantida a absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.” (TJMT, ApCrim n. 0001010-79.2016.8.11.0085).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, Josivam Conceição dos Santos foi absolvido da imputação do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (ID 17445297).

O Ministério Público apela pleiteando a reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação do réu, diante da suficiência de provas da materialidade e autoria delitiva produzidas em juízo (ID 17445314).

A defesa contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17445317), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20187279).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelado foi denunciado pelo crime de furto simples. A dinâmica delitiva ocorreu no dia 14/06/2022, por volta das 21h55m, tendo o acusado subtraído um aparelho celular da vítima que estava sentada no interior de um transporte coletivo, próximo à janela. O suposto autor do furto, que estava em via pública, pulou e puxou o telefone das mãos da vítima, empreendendo fuga logo em seguida (ID 17445244).

Não obstante, após confrontar as provas produzidas durante a instrução processual, a magistrada sentenciante concluiu pela absolvição do acusado por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, destacando no
decisum
recorrido o seguinte:

“
No que concerne à autoria delitiva, acentuo que as provas dos autos não são suficientes para a condenação do réu, sendo a absolvição medida que se impõe.

Isso porque, não foram produzidas, em juízo, provas para condenação do réu, ou sequer a individualização de sua conduta para a prática do crime; havendo nos autos, apenas, indícios, os quais foram suficientes para o oferecimento da denúncia, mas insuficientes para prolação de uma sentença condenatória.

O conjunto probatório constante dos autos deixam dúvidas se o acusado foi o autor do crime de furto, haja vista que a única testemunha ouvida em juízo foi policial militar que sequer presenciou o momento do fato, tendo sido acionado posteriormente pela vítima. Some-se a isto o fato de que, ouvida em sede de inquérito, a vítima aduziu que ligou para o número de seu aparelho celular e este foi atendido já por um dos policiais militares. Logo, não se pode inferir que o aparelho tenha sido localizado em posse do acusado, apesar de ter sido apreendido e devolvido, conforme os autos constantes do IP.

Por fim, sequer em sede policial a vítima realizou qualquer tipo de reconhecimento do acusado. Assim, os elementos de informação colhidos perante o juízo não são suficientes para sustentar o édito condenatório”(ID 17445297 - Pág. 2/3)
.

Com efeito, a motivação supra evidencia a lacuna probatória que inviabiliza a condenação do acusado, porquanto além de a vítima não ter sido ouvida em juízo, o policial que serviu de testemunha não presenciou o momento da ação delitiva, deixando de clarificar de forma satisfatória de que maneira recuperou a
res furtiva
, havendo dúvida razoável sobre a autoria do crime.

Nesse contexto, prevalece o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “a existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que o réu foi o autor do furto, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser mantida a absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.” (TJMT,
ApCrim n. 0001010-79.2016.8.11.0085
, relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro; no mesmo sentido: TJMG,
ApCrim n. 0017652-43.2018.8.13.0428
, relator Desembargador Henrique Abi-Ackel Torres).

Ante o exposto,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/11/2024